Tribunal: TJMT
Processo: 1003181-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003181-09.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MARCIEL SILVA GOMES - CPF: 062.306.251-80 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOEL SILVA GOMES - CPF: 062.306.661-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS. SUPOSTA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/06). ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS
DA PRISÃO PREVENTIVA.
INVIABILIDADE
.

MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PELA REITERAÇÃO DELITIVA. ALMEJADO RECONHECIMENTO DE
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
DESCABIMENTO
. PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE
EXTRAPOLAÇÃO DE PRAZO
DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
IMPOSSIBILIDADE
. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NA MARCHA PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO QUE NÃO SE AFIGURA MEDIANTE SIMPLES ANÁLISE ARITMÉTICA E QUE POSSUI NATUREZA IMPRÓPRIA, PODENDO SOFRER SENSÍVEL DILAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1.

A decisão que converteu o flagrante em preventiva se mostrou fundamentada na garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, além de indicar que o beneficiário responde à outras ações penais pela suposta prática de organização criminosa, sequestro, tráfico de drogas e associação para tal fim, inclusive com indicativos de participação na facção “Comando Vermelho”, motivo pelo qual os requisitos da medida se fazem presentes.

2.

“Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (...) (AgRg no RHC n. 158.043/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

3.

“Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas.” (...) (HC 207593 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 27/06/2022, publicado em 04/08/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Marciel Silva Gomes
, apontando como autoridade coatora o
juízo da 3a vara de Pontes e Lacerda/MT
(ID 158593158). Com efeito, extrai-se dos autos que o paciente responde pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), nos autos 1003938-95.2022.8.11.0013.

Ademais, aduz a defesa que o beneficiário teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva em 04 de agosto de 2022, tendo a defensoria pública apresentado defesa prévia em 04 de novembro de 2022, quando então foi pleiteada a revogação da cautelar extrema. Não obstante, informa que diante da demora injustificada do Poder Judiciário, foi pedido o relaxamento da prisão por excesso de prazo, tendo o juízo coator somente se manifestado contra a revogação da preventiva na data de 17 de fevereiro de 2023.

De outro lado, indica que a decisão da autoridade impetrada
não traz fundamentos concretos para manutenção da custódia
. Além disso, afirma que a segregação cautelar do paciente não leva em consideração o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da ADPF 347, que trata do estado de coisas inconstitucional.

Ato contínuo, informa que o acusado é
primário, tem residência fixa e não demonstra quaisquer condutas que poderiam colocar empecilhos ou perturbar as investigações, tampouco fugir do distrito da culpa
, o que ensejaria
a aplicação de

medidas cautelares diversas
. Nesse sentido, argumenta que a quantidade de droga apreendida é ínfima [115,15 g (cento e quinze gramas e quinze centigramas) de cocaína e 155,15 g (cento e cinquenta e cinco gramas e quinze centigramas) de maconha], além de inexpressiva quantidade de dinheiro [R$ 48,50 (quarenta e oito reais e cinquenta centavos)].

Ainda, indica que haveria
excesso de prazo
, vez que o paciente estaria preso por mais de 06 (seis) meses, de tal maneira que se configuraria
constrangimento ilegal
. Dessa forma, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja revogada a prisão do paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição do competente alvará de soltura.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 158901694). Ato contínuo, as informações da indigitada autoridade coatora foram prestadas (ID 164106173). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da ordem constitucional (ID 164722682).

É o relatório. Passo ao voto e à sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Marciel Silva Gomes
, apontando como autoridade coatora o juízo da 3a vara de Pontes e Lacerda/MT. De maneira resumida, o beneficiário sustenta:
a)
ausência de fundamentos concretos para a prisão preventiva;
b)
possibilidade de medidas cautelares diversas;
c)
predicados pessoais favoráveis;
d)
excesso de prazo e
e)
quantidade ínfima de droga apreendida, requerendo, por conseguinte, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão do paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição do competente alvará de soltura.

Todavia, atento ao que consta dos autos,
verifico não assistir razão à irresignação defensiva
. Isso porque, primeiramente, tem-se que a decisão que converteu o flagrante em preventiva se mostrou fundamentada na garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, além de indicar que o beneficiário responde à outras ações penais pela suposta prática de organização criminosa, sequestro, tráfico de drogas e associação para tal fim, inclusive com indicativos de participação na facção “Comando Vermelho”, conforme se verifica do trecho a seguir:

(...) Extraem-se dos autos prova da materialidade e fundados indícios das autorias atribuídas aos autuados, os quais foram presos em flagrante delito no momento em que, supostamente, praticavam tráfico de drogas nesta Comarca. Com efeito, observo que
estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em relação do autuado MARCIEL, em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal
, que compõem o denominado
periculum libertatis
. (...) Consigno ainda que,
embora primário, o flagrado MARCIEL figura como réu nos autos de no 1001637-78.2022.8.11.0013, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, sequestro, tráfico de drogas e associação para tal fim, havendo fortes indícios de sua participação na facção criminosa Comando Vermelho, bem como foi denunciado nos autos de no 1002546-23.2022.8.11.0013, pela prática do delito de tráfico de drogas
. (...) Noutros termos, a circunstância de o autuado ser ou não primário, possuir ou não residência fixa e exercer ou não atividade remunerada lícita não será apta, por si só, a respaldar a sua pretensão liberatória, se demonstrado que sua liberdade oferece risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Portanto,
restou patente a presença do
fumus commissi delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (
periculum libertatis
.).
Ante o exposto,
restando demonstrado o risco concreto à ordem pública
, nos termos do artigo 312 do CPP,
CONVERTO a prisão em flagrante de MARCIEL DA SILVA GOMES em preventiva
. (...).

De mesmo modo, por não haver mudanças fáticas que pudessem alterar o quadro fático apresentado, a preventiva foi mantida quando do novo pedido de liberdade provisória e relaxamento da prisão. Com efeito, o juízo tido como coator se utilizou da mesma fundamentação dada quando da conversão do flagrante em preventiva, valendo-se da técnica do “
per relationem
”, permitida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, além de rebater o alegado excesso de prazo e condições pessoais favoráveis, de acordo com o trecho abaixo destacado:

(...) Os pedidos da defesa de MARCIEL de liberdade provisória da ID: 103100829 e de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo (ID: 107754017) não merecem deferimento. Senão vejamos. Primeiramente,
utilizo, os mesmos fundamentos que deferiram a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva como forma de indeferir os pedidos de liberdade formulados pela defesa, já que não ocorreu nenhuma alteração fático/processual que justifique a mudança das razões já apresentadas na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva ou que enseje a perda dos requisitos legais
previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão.

Ademais, o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”. Sobre o tema, o Plenário do STF fixou a seguinte tese de julgamento na SL 1395 (15/10/2020): "A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos". (...) Outrossim,
não há nenhuma mácula processual que justifique um provimento favorável ao pleito da defesa, pois o prazo para o encerramento da instrução criminal não é uma mera soma aritmética de tempo dos atos processuais
, podendo esse prazo, dadas as peculiaridades do caso, ser prorrogado a fim de adequá-lo à realidade dos autos. (...) Ademais, vale registrar que
a prisão em flagrante se deu em 06 de julho de 2022
(ID: 91745869
), a denúncia foi oferecida em 08 de agosto de 2022
(ID: 91937389),
o réu MARCIEL foi notificado em 26 de agosto de 2022
(ID: 93740602)
e apresentou defesa prévia, por intermédio de Defensoria Pública em 04 de novembro de 2022
(ID. 103100829),
a denúncia foi recebida nesta data, e aguarda-se a realização de audiência de instrução e julgamento designada
, de modo que não há prolongamento na tramitação da presente ação penal a fim de demonstrar qualquer constrangimento ilegal suportado pelos réus. Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, INDEFIRO OS PEDIDOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA E DE RELAXAMENTO DA PRISÃO formulados pela defesa de MARCIEL SILVA GOMES, bem como MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de AMBOS OS ACUSADOS, haja vista que não houve alteração fática nos motivos que autorizaram o decreto prisional, o que faço com fundamento no artigo 312 c/c artigo 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal. (...).

De outra sorte, quanto ao argumento de existência de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade, ou que a quantidade de droga apreendida é ínfima, tem-se que estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva – haja vista ter sido devidamente fundamentada – de forma a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada. Com efeito, se presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a medida extrema, não há razão, portanto, para desconstituir o cárcere cautelar, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça:

(...) Ressalte-se, outrossim, que
a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar
, o que ocorre na hipótese.
Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. (...) (AgRg no RHC n. 158.043/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe de 18/11/2022
).

Por último, no que tange ao excesso de prazo, conforme informações da autoridade judiciária, a audiência de instrução e julgamento se encerrou no dia 03 de março de 2023, estando o feito na fase de alegações finais. Assim, verifica-se que correu prazo razoável, sem demora injustificada pelo Poder Judiciário no trâmite processual, com constante movimentação e marcha regular, mesmo porque os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir de sua mera soma aritmética, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, de tal maneira que não se verifica irregularidade ou constrangimento ilegal no caso, conforme entende o Supremo Tribunal Federal:

(...) Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte,
o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas
. (...) (HC 207593 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 27/06/2022,
publicado em 04/08/2022
).

Ante todo o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
denego a ordem constitucional
impetrada em favor de
Marciel Silva Gomes
, por estar adequada, fundamentada e de acordo com os pressupostos da prisão preventiva, com base em elementos concretos, sem se vislumbrar, no caso, excesso de prazo. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023